Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME MÉDICO. PAINEL NGS. CÂNCER DE MAMA COM PESQUISA DE CNV. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto não se verifica a presença do periculum in mora a justificar o deferimento da tutela, pois a urgência na realização do exame foi afastada pela Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, além de não constar do pedido médico.
3. Ademais, o Relatório Médico do Oncologista que acompanha a Agravante informa que o tratamento recomendado já está em curso e a ação de conhecimento de origem já está em fase processual avançada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.